Tribunal: TJBA
Processo: 0500822-16.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500822-16.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIRZELIA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JAMILE DA CONCEICAO MONTEIRO, ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

APELADO: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO.

TRANSFERÊNCIAS MUSCULARES AO NÍVEL DO OMBRO E ARTROPLASTIA COM IMPLANTE.
TUTELA LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA.

-
P
RETENSÃO DA APELANTE À CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DAS
ASTREINTES.
QUESTÃO RELACIONADA COM O SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PONTO NÃO CONHECIDO.

-
PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO, PARCIALMENTE AUTORIZADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS. ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA. MATERIAIS IMPRESCINDÍVEIS AO SUCESSO DO PROCEDIMENTO COBERTO PELO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

QUANTUM
QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 362 DO STJ. JUROS DE MORA 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO, EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DADO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0502611-84.2019.8.05.0001
, em que figuram

como

Apelante
GIRZELIA PEREIRA SANTOS
e
Apelado

CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB .

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO, E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO AO MESMO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça